Tribunal: STF
Processo: ARE 978314
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Recurso extraordinário com alegação que esbarra no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.



    II – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. A não aplicação de determinada norma, apenas pelo órgão julgador entender, mediante simples interpretação da legislação infraconstitucional, que outra norma é aplicável ao caso, não viola a cláusula de reserva de plenário.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).